Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005162-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), TIAGO ARAUJO SANTIAGO - CPF: 019.647.301-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH -

CARÁTER CONDENATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – ART. 294, CTB – RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
. DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

- Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal.

- Diante disso, e sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veiculo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente com também a terceiros
, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente
se demonstrada nos autos a
periculosidade do recorrente, que
teria acabado de se envolver em uma briga de bar e estava, embriagado, pilotando sua moto e portando duas facas para
“golpear seu desafeto”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Tiago Araújo Santiago
,
contra a decisão anexada sob o Id.
35790459
, em que lhe foi concedida a liberdade provisória
, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento de outras Medidas Cautelares Alternativas à segregação, entre elas a
“suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção”.

Em suas razões recursais (Id n.
35790464
), r
equereu a restituição do direito de dirigir veículos automotores, mormente considerando as suas condições pessoais e alegando, que tal medida só poderia ser imposta após o devido processo legal com o trânsito em julgado de eventual condenação.

O MP
apresentou contrarrazões (Id n.
35790465
) em que pugna o
des
provimento do recurso
, com a manutenção, na íntegra, da decisão hostilizada.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido (Id
35790467
).

A douta PGJ, em parecer anexado ao Id n.
37231487
opina pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Ementa:

Recurso em sentido estrito – Incurso na pena do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Audiência de Custódia, Liberdade Provisória, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à segregação - Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção – Recorrente pleiteia reforma da Decisão. Pelo
desprovimento
do

recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020